Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. PUBLICAÇÃO MATÉRIA. DIREITO DE RESPOSTA. LEI N. 13.188/15. REPORTAGEM. CONTEÚDO OFENSIVO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada.
2. Considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação. Inteligência do §1o do Art. 2o da Lei n. 13.188/15, que disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social.
3. O teor da reportagem não permite extrair a ilação de que resultou em ofensa à imagem da parte, sobretudo se originada de entrevista realizada com a sua genitora em contexto de venda de escola de dança pioneira nesta Capital.
4. A matéria veiculada nos meios de comunicação eletrônica não extrapola o animus narrandi, não ostenta conteúdo ofensivo à imagem e honra da parte e tampouco juízo de valor depreciativo àquela.
5. Os comentários realizados por usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social são excluídos da definição de matéria estabelecida no §1o, do Art. 2o da Lei n. 13.188/15 (§2o do Art. 2o), o que significa dizer que o fato de a parte estar sendo alvo de opiniões depreciativas por parte de internautas não possui o condão de impor à editora a publicação de texto elaborado pela parte no exercício de seu inexistente direito de resposta.
6. Sem olvidar o grau de zelo do profissional, mas levando em consideração o lugar da prestação do serviço, a baixa complexidade da lide, ausência de diligências complexas e a dispensa de realização de audiência, reduz-se o valor fixado a título de honorários advocatícios.
7. Recurso parcialmente provido.